Tribunal: CARF
Processo: 10480.720251/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo, que se enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, a menos que haja expressa disposição legal que os exclua do campo de incidência do imposto.
O caráter indenizatório e a exclusão, dentre os rendimentos tributáveis, do pagamento efetuado a assalariado, ou em função de ação judicial, devem estar previstos em legislação federal para que o valor seja excluído do rendimento bruto para efeito de tributação do IRPF.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720251/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
JÚLIO CESÁRO CALABRESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo, que se enquadrem no conceito de
renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-se à tributação pelo imposto
sobre a renda, a menos que haja expressa disposição legal que os exclua do
campo de incidência do imposto.
O caráter indenizatório e a exclusão, dentre os rendimentos tributáveis, do
pagamento efetuado a assalariado, ou em função de ação judicial, devem estar
previstos em legislação federal para que o valor seja excluído do rendimento
bruto para efeito de tributação do IRPF.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO COMETIDO
PELA FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
A falta de informação da fonte pagadora não desobriga o beneficiário do
oferecimento à tributação dos rendimentos recebidos.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720251/2011-73
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa
(impugnação), considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios e exclusão da multa de ofício decorrente da omissão de rendimentos. O
conselheiro Thiago Duca Amoni votou pelo provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-54.882 da 15a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP - DRJ/SP1
(e.fls. 94/108), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor
total, consolidado em 29/11/2010, de R$ 186.485,96, com ciência por via postal em 16/12/2010,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 16, consubstanciada na Notificação de Lançamento de
e.fls. 6/10.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação,
confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados,
com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), foi constatada omissão-de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 733.757,58. Foi ainda apurada compensação indevida de Imposto
sobre a Renda Retido (IRRF), no valor de R$ 65.105,94, correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em DIRF. Em decorrência do
sujeito passivo, regularmente intimado, não ter atendido à intimação, procedeu-se ao lançamento
de ofício, relativamente a tais valores e na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 130.211,88
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/3), onde presta as seguintes informações:
Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
29.213.386/0001-00
Valor da Infração: R$ 65.105,94.
- O valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial.
- ESTE VALOR CORRESPONDE AO IRRF NA AÇÃO TRABALHISTA LANÇADO
COM O CNPJ 29,213.386/0001-00 DA XEROX DO BRASIL
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
02.773.629/0001-08
Valor da Infração: R$ 238.744,58.
- Os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados.
- O VALOR FOI DECLRARADO COM O CNPJ 29.213.386/0001-00 DA XEROX
DO BRASIL LTDA
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
00.000.000/0001-91
Valor da Infração: R$ 495.000,00.
- Não houve omissão de rendimentos, pois não foi recebido rendimento algum dessa
fonte pagadora.
- ESTE VALOR COBRADO CORRESPONDE AO VALOR DA MESMA AÇÃO
TRABALHISTA JA DECLARADO COMO CNPJ.29.213.386/0001/00 DA XEROX
DO BRASIL LTDA
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
15.239.981/0001-00
- Concordo com essa infração
Seguem anexos os seguintes documentos:
Otde. Documento
01 Comprovantes de pagamento de honorários advocatícios e/ou de outras despesas
com a ação judicial (por exemplo, serviços de engenharia, médico, contador, perito,
assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico, testamenteiro, liquidante), necessárias ao
recebimento dos rendimentos declarados, cujo ônus tenha sido do contribuinte
01 Alvará e guia de levantamento, se os valores recebidos foram objeto de depósito
judicial
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

Nos termos do disposto no art. 6o-A da Portaria RFB no 958, de 16 de julho de
2009, os documentos e informações prestadas pelo sujeito passivo foram objeto de análise pela
autoridade fiscal lançadora, sendo expedido o “DESPACHO DECISÓRIO SEFIS/DRF/RECIFE
No 91/2012” (e.fls. 42/44). Por meio do referido Despacho Decisório, foi procedida à revisão de
ofício da Notificação de Lançamento, sendo alterado o imposto suplementar apurado
originalmente de R$ 98.456,24, para R$ 39.748,01, sobre o qual incidiu multa de ofício, no
percentual de 75%, no montante de R$ 29.811,00, e juros moratórios, mediante os seguintes
argumentos:
(...)
Ocorre que, regularmente intimado, o Contribuinte não apresentou a “Sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente” e a “planilha de cálculo dos valores, contendo
os cálculos de liquidação de sentença” (documento indispensável para apuração do
IRPF). Note-se que o documento intitulado “Proposta de Acordo” (fl. 1384 do Processo
Trabalhista) não foi emitido pela Justiça do Trabalho.
De todo o modo, da petição relativa ao Acordo entre os litigantes consta que o
Contribuinte recebeu o valor de R$ 248.904,41 e que haveria um saldo de R$
495.000,00 em favor do Contribuinte. Saldo esse recebido em face do Alvará Judicial no
449/2008, de 06/08/2008.
Assim, tem-se que os valores informados em DIRF são compatíveis com os valores
recebidos pelo Contribuinte. Todavia, deve-se excluir o valor declarado pelo
Contribuinte de R$ 123.484,50, pois houve erro de preenchimento na declaração
(divergência de CNPJs, conforme dito adiante).
Com relação aos honorários advocatícios, o Contribuinte apresentou declaração, de
31/08/2011, na qual se comprova o pagamento do valor descrito na Nota Fiscal no 1394,
de 16/09/2008 (R$ 90.000,00).
Quanto à glosa do IRRF concernente a fonte pagadora Xerox Comércio e Ind. Ltda. (R$
65.105,94), o sistema assim procedeu em função da divergência dos CNPJs (o
Contribuinte informou o CNPJ 29.213.386/000100 – Xerox do Brasil Ltda. ao invés de
02.773.629/000108 – Xerox Comércio e Indústria Ltda.).
Ressalte-se, por fim, que a referida impugnação, quanto à omissão de rendimentos
mantida (em parte), será julgada pela DRJ Recife.
(...)
Cientificado dos termos do DESPACHO DECISÓRIO SEFIS/DRF/RECIFE No
91/2012”, o contribuinte apresentou nova impugnação, documentos de e.fls. 68/71, onde presta
novos esclarecimentos relativamente aos termos do acordo homologado judicialmente, perante a
Justiça do Trabalho, firmado com sua ex-empregadora, a pessoa jurídica Xerox do Brasil Ltda/
Xerox Comércio e Indústria Ltda. Informa que teria recebido no ano-calendário objeto da
Notificação a quantia líquida de R$ 495.000,00, dos quais foram pagos ao seu advogado a
quantia de R$ 90.000,000, restando assim R$ 405.000,00 para o impugnante, que teriam sido
devidamente declarados na sua declaração de imposto sobre a renda, sendo os rendimentos
declarados da forma como consignados no referido termo de acordo, onde constam diversas
rubricas não sujeitas à incidência do IRPF.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Decidiu-se no julgamento de piso pela
exclusão do valor total apurado pela autoridade fiscal lançadora das verbas relativas ao FGTS e
respectiva multa de 40%; do aviso prévio indenizado; das férias indenizadas e décimos terceiros
salários. As demais verbas descritas no acordo extrajudicial foram consideradas tributáveis,
sendo apuradas proporcionalmente ao valor total recibo pelo autuado, descontados, também de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

forma proporcional, os honorários advocatícios pagos. O acórdão exarado apresenta a seguinte
ementa:
NATUREZA TRIBUTÁRIA DOS RENDIMENTOS.
Os valores recebidos pelo contribuinte que se enquadrem no conceito de renda ou
proventos de qualquer natureza sujeitam-se à tributação pelo imposto de renda, a menos
que haja expressa disposição legal que os exclua do campo de incidência do imposto.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
Os rendimentos recebidos a título de décimo terceiro salário são tributados
exclusivamente na fonte, separadamente dos demais rendimentos, não se sujeitando ao
ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 115/126), onde principia afirmando não mais residir no local e
estado aonde tramitou o processo trabalhista, que transitou em julgado em 2008. Dessa forma,
pela dificuldade em levantamento de informações, requerer prorrogação do prazo para
apresentação do recurso com melhor embasamento legal, como, também, a posterior
apresentação de documentação que faz parte da reclamação trabalhista ou que estarão em poder
de seu antigo empregador, em que pese a antecipação de argumentos apresentada em peça
recursal dentro do prazo para recurso.
Tratando do mérito, reafirma o recorrente ter sido reclamante em ação trabalhista
contra a Xerox do Brasil Ltda/Xerox Comércio e Indústria Ltda., tendo recebido, em acordo
judicial realizado e ajustado no ano de 2008, a importância de R$ 733.757,58. Esclarece que:
parte deste montante (R$ 292.402.28) teria sido recebida no ano de 2006 e devidamente
declarado em sua respectiva Declaração de IRPF do exercício 2007, sem deduções, exceto pelo
imposto de renda retido pela fonte pagadora, tendo sido considerado todo o valor recebido como
tributável, como afirma pode ser observado na referida declaração de ajuste anual daquele ano
calendário. Reforça que na mencionada declaração do exercício de 2007, teria sido “...efetuado o
pagamento do Imposto na Fonte, sobre a totalidade dos rendimentos recebidos, sem descontar a
previdência social, as custas e os honorários advocatícios pagos.” Dessa forma, considera que,
de acordo com a documentação já apresentada e esclarecimentos formulados oportunamente, não
seria devedor de imposto, e menos ainda do valor mencionado remanescente do lançamento após
o julgamento de piso. Afirma que embora a Administração Tributária não tenha aceito,
anteriormente, a Petição do Acordo ajustado entre as partes litigantes, devidamente assinadas por
estas, para fins de comprovação do montante percebido naquele ano calendário (2008), alega que
referida Petição é parte integrante do processo, tendo sido homologado pela Justiça do Trabalho.
Resultando desse acordo a resolução e extinção do processo pelo pagamento da retro citada
diferença, conforme certidão expedida pela 16a Vara do Trabalho de Salvador, que anexa ao
recurso. Complementa que, diferentemente do entendimento exarado no julgamento de primeira
instância, não teria havido denominação aleatória do que seria tributável ou isento, verbas
remuneratórias ou verbas indenizatórias. Alega que todo o acordo foi discutido com base nas
verbas que foram deferidas ao recorrente, levando-se em consideração a sentença prolatada, a
qual, após o insucesso dos recursos de seu ex-empregador, transitou em julgado. Nesse ponto,
passa o recorrente a discorrer sobre o acordo homologado perante a justiça do trabalho e natureza
das respectivas verbas recebidas, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

Assim é que, do montante recebido quando do acordo ajustado em 2008 (R$
495.000,00), através do Banco do Brasil. declarou como rendimentos tributáveis o valor
de R$ 123.484,50 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
cinquenta centavos), uma vez que fez as deduções dos honorários advocatícios (R$
90.000,00) e dos rendimentos isentos e não tributáveis (R$ 281.515,50) do valor
integral que fora recebido, como dito em 02 (duas parcelas), vez que não poderia fazer
deduções naquela Declaração de ajuste anual de 2006, haja vista a não liquidação dos
títulos trabalhistas, homologados apenas no supracitado acordo em 2008, como poderá
ser observado pelo Acordo Judicial homologado e pela Planilha dos Artigos de
Liquidação, a serem posteriormente juntados;
Desta forma, os rendimentos declarados no ano-calendário 2006, foram considerados
em sua totalidade como tributáveis, não sendo necessário a apresentação de planilha
demonstrando a distribuição das parcelas recebidas naquele ano, pois, como já
mencionado, o imposto foi pago integralmente;
Tratemos, pois, de identificar a natureza das verbas recebidas pelo recorrente
discriminadas no acordo extrajudicial.
Indenização quilometragem, multa protelatória e juros de mora:
Indenização quilometragem - O reembolso quilometragem percebido pelo recorrente
tem como finalidade o ressarcimento de despesas ao empregado que utiliza veículo
próprio para o exercício de atividade profissional da empregadora, em razão do
desgaste sofrido por um veículo, sem contar a utilização de combustível a aditivos
como óleo, o que importa, inclusive, na desvalorização do veículo em razão da alta
quilometragem. É importante ressaltar no caso em concreto é possível visualizar,
através dos documentos que acompanharam a petição inicial daquela reclamação
trabalhista, que o valor do reembolso não é fixo, variando mês a mês de acordo
com a necessidade de deslocações da parte autora para o desenvolvimento de suas
atividades conforme relatório de viagens emitido pela empregadora, o que reforça
mais ainda o nítido caráter indenizatório da verba, não se incorporando ao salário
do empregado. Assim, o auxílio tem como finalidade a recomposição do patrimônio
do empregado, portanto, tem natureza indenizatória, não representado acréscimo
patrimonial ou renda, razão pela qual não constitui hipótese de incidência
tributária, devendo, portanto, ser considerada como rendimento não tributável, em
razão de sua natureza indenizatória.
Multa protelatória - trata-se de multa aplicada a parte adversa pela interposição de
embargos declaratórios procrastinatórios, são, portanto, verba de caráter indenizatório,
tendo em vista o tempo em que o beneficiário da ação trabalhista perdeu com recursos
infundados. Não há como se falar em remuneração de um empregado que há anos não
prestava serviços para aquele seu ex-empregador, deve, também, ser considerada como
não tributável.
Juros de mora - nossos tribunais, incluindo-se o Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, já pacificaram e até sumularam,
o entendimento de que não incide imposto de renda sobre rendimentos derivados de
juros em reclamação trabalhista porque possuem nítido caráter indenizatório pela
não disponibilidade do credor do quantum debeatur, bem como por não
representarem proventos de qualquer natureza não refletem acréscimo
patrimonial, consoante exige o disposto do art. 43 do CTN. Devem, portanto, não
serem incluídos como rendimentos tributáveis.
(...)
Quanto ao FGTS + 40%, Aviso Prévio Indenizado e Férias Indenizadas, a própria
administração Pública reconhece que são isentas;
Já em relação ao prêmio desafio, deixamos de apresentar qualquer juízo de valor, pois, o
recorrente não possui, nesse momento, documentos que possibilitem identificar a sua
natureza jurídica;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

Ressalte-se, que a aplicação de multa por omissão do recorrente em sua declaração de
rendimentos, não se aplicaria ao presente caso, pois, o próprio fisco em sua autuação e
nos julgamentos das impugnações apresentadas se confunde. A cada resposta traz novos
entendimentos e fundamentos para tentar manter seu auto de infração. Como podemos
verificar na conclusão do acórdão que transcrevemos abaixo:
(...)
Percebe-se, que na notificação de lançamento o imposto devido seria de R$ 98.456,24
(noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos),
passou para R$ 58.708,23 (cinquenta e oito mil, setecentos e oito reais e vinte e três
centavos), e pelos R$ 39.748,01 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e
um centavo), chegando, atualmente aos R$ 32.363,33 (trinta e dois mil, trezentos e
sessenta e três reais, e trinta e três centavos);
(...) (destaques do original)
Afirma ainda o recorrente que, mesmo entendendo que a documentação
apresentada anteriormente seja suficiente para dirimir qualquer dúvida sobre a exigibilidade do
imposto, faria juntar aos autos do presente processo outros documentos que acredita elucidariam
de uma vez por todas a questão, comprovando em definitivo não ser omisso relativamente aos
seus rendimentos naquele exercício.
Ao final requer a prorrogação do prazo para interposição do recurso contra a
decisão proferida no julgamento de piso, em atenção aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal e a concessão de prazo de 90 dias para
juntada da: “...documentação necessária para o pleno exercício ao seu direito de defesa e ao
contraditório, considerando-se que a documentação exigida a fim de dirimir qualquer questão
que porventura ainda seja considerada carente de esclarecimentos, tendo em vista que o
processo trabalhista tramitou no Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, e encontra-se
arquivado.” Também é requerido: a) que sejam declarados não tributáveis os valores descritos
no termo de acordo como “indenização de quilometragem”, “multa protelatória” e “juros de
mora”; b) que sejam considerados os valores declarados na declaração de imposto de renda ano-
calendário 2006 como tributáveis, pois, foram recolhidos os impostos devidos em sua
integralidade; c) que os honorários advocatícios, no valor de R$ 90.000,00, sejam considerados
como incidentes sobre as verbas indenizatórias, conforme declarado no ano-calendário de 2008;
d) a exclusão das multas e juros moratórios; e, e) o julgamento pela improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
20/02/2014, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 111. Tendo sido o recurso protocolizado
em 20/03/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR (e.fl. 115), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a tributação
de diversas verbas recebidas pelo sujeito passivo em decorrência de reclamatória trabalhista,
seguida de acordo judicial firmado perante a 16a Vara da Justiça da do Trabalho em
Salvador/BA. Registre-se que não ́foram juntadas aos autos a referida reclamatória trabalhista
e, em especial, a sentença prolatada pela Justiça do Trabalho. Ao que importa à presente lide,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

somente foram anexados, entre outros: a) cópia do Acórdão no 12.768/05 da 1a Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, que negou provimento a recurso ordinário
interposto pela ex-empregadora do recorrente (e.fls. 136/141). b) “Demonstrativo do Saldo
Remanescente Atualizado até 01/12/07”; c) petição no processo judicial trabalhista dando conta
do acordo celebrado entre as partes, com detalhamento dos valores a receber pelo reclamante,
acordados entre as partes e especificados como: “Parcelas Indenizatórias sem Incidência do
IR/INSS” e “Parcelas Remuneratórias/Salariais com Incidência de IR/INSS”; d) resumo da
Proposta de Acordo; e) decisão de homologação do acordo, pelo juízo da 16a Vara do Trabalho
de Salvador/BA; f) Certidão expedida pela Secretaria da 16a Vara do Trabalho de Salvador/BA,
relativa ao processo no 0157500-19.2003.5.05.0016 RT.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em que se reconhece a
natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de apreciação nas páginas
seguintes.
Apropriado de pronto também pontuar que, não há qualquer elemento vinculante
no acordo firmado pelo recorrente e a Xerox Comércio e Indústria Ltda, homologado no
processo trabalhista judicial, em especial quanto à discriminação de “Parcelas Indenizatórias sem
Incidência do IR/INSS” e “Parcelas Remuneratórias/Salariais com Incidência de IR/INSS”. Tal
ajuste não impede que a Administração Tributária aplique, de acordo com a interpretação que faz
da legislação tributária, a classificação da natureza tributária das verbas deferidas, mesmo
porque, a Fazenda Pública não foi parte na ação e, em nenhum momento, foi instada a
pronunciar-se sobre tal matéria.
Após o julgamento de piso foram mantidos na base de cálculo do lançamento, e é
objeto de contestação no presente recurso, as seguintes verbas recebidas pelo recorrente e
declaradas como parcelas indenizatórias não sujeitas à incidência do imposto sobre a renda:
“indenização quilometragem”, “multa protelatória”, “prêmio desafio” e “juros de mora”.
Relativamente à “indenização quilometragem”, “multa protelatória” e ao “prêmio
desafio”, entendo que a procedência do lançamento foi devida e suficientemente fundamentada
no julgamento de piso. Peço assim, vênia para reproduzir parte do Acórdão que trata da
incidência do IRPF sobre tais verbas e adoto tais fundamentos também como minhas razões de
decidir
(...)
No acordo extrajudicial, estão discriminadas as verbas devidas ao reclamante, tendo as
partes estipulado, segundo seu próprio entendimento, quais seriam isentas e quais
seriam tributáveis. Isso não significa, todavia, que esteja correta a natureza tributária
atribuída a cada uma dessas verbas.
Dispõe a Constituição Federal, no art. 153, § 2°, I, que o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza “será informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da progressividade, na forma da lei”.
Impende, no momento, fazer algumas considerações sobre os critérios da generalidade e
da universalidade. O atributo da generalidade significa que o imposto deve alcançar
todas as pessoas que demonstrem capacidade contributiva, sem distinções de qualquer
natureza. A universalidade, por sua vez, obriga a que o imposto alcance todas as rendas
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

e proventos. A efetividade da aplicação desses dois critérios é proporcionada pelo
Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), ao estabelecer, em seu art. 43, a
definição de renda e de proventos de qualquer natureza, cabendo também especial
destaque aos dois parágrafos desse artigo, incluídos pela Lei Complementar n°
104/2001:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Tanto a Constituição Federal quanto o Código Tributário Nacional não deixam margem
a nenhuma dúvida: não obstante a denominação simplificada de “imposto de renda”,
esse imposto alcança muito mais do que simplesmente a renda. Com efeito, esta se
define tão somente como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
O imposto, contudo, alcança também os proventos de qualquer natureza, que
compreendem todos os demais acréscimos patrimoniais não compreendidos na
definição de renda.
A Lei n° 7.713/1988, por sua vez, assim dispõe em seu art. 3°:
Art. 1° - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2° - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9° e 14 desta Lei.
§ 1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4° - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
§ 5 °- Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução
do imposto por investimentos de interesse econômico ou social.
Diante de tais disposições legais, conclui-se que quaisquer valores recebidos pelo
contribuinte que se enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza
só não são alcançados pelo imposto quando exista lei isentiva que o impeça.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

Assim, o simples fato de a fonte pagadora, de comum acordo ou não com o beneficiário,
denominar genericamente de indenização ou de verbas indenizatórias os rendimentos
pagos não garante, por si só, a isenção do imposto. Pelo contrário, o imposto só não
incide sobre as indenizações em relação às quais haja lei isentiva expressa, cabendo a
prova da isenção a quem a pleiteia.
Tratemos, pois, de identificar a natureza das verbas recebidas pelo contribuinte
discriminadas no acordo extrajudicial.
A) Indenização ad. quilometragem, multa protelatória e prêmio desafio
Não há nenhuma lei que enquadre essas verbas como isentas, de modo que, de acordo
com as considerações feitas mais acima, elas devem ser consideradas tributáveis.
(...)
E) Demais verbas
As demais verbas descritas no acordo extrajudicial são todas tributáveis, por não
estarem amparadas por nenhum dispositivo legal que lhes confira isenção, devendo
integrar a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual, nos termos do art.
8°, I, da Lei no 9.250/1995, já transcrito mais acima.
Ressalte-se que o fato de o acordo extrajudicial ser ou não parte integrante do processo
trabalhista em nada afeta a análise aqui feita, uma vez que o impugnante não trouxe aos
autos nenhuma sentença judicial em que se discuta o mérito da natureza tributária das
verbas pagas.
(..)
Conforme destacado no excerto acima, a tributação independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título,
conforme disposto no art. 3°, § 4°, da Lei n.° 7.713, de 1988. Noutro giro, as verbas isentas do
IRPF também estão expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 - RIR/1999, vigente à época de ocorrência dos fatos (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de
1999), onde consta no inciso XX, tendo como base o art. 6° da Lei n.° 7.713, de 1988, quais
rendimentos percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo nomeados com o título de indenizações, devem compor o
rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades
de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966). Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde
que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o art. 39°, do
RIR/1999. Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.° 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese
em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de "indenização", esclarece em
sua ementa:
"... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto".
Portanto, não tem o acordo homologado junto à Justiça do Trabalho o condão de
criar coisa julgada sobre a matéria. Nesses termos, a incidência do IRPF sobre as verbas
recebidas pelo contribuinte mediante o acordo homologado judicialmente deve ser aferida tendo
por base a legislação de regência do tributo, com destaque para o art. 43 do CTN, que trata da
hipótese de incidência do imposto. Destaco novamente o fato de que o recorrente não trouxe aos
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

autos quaisquer documentos que pudessem embasar suas alegações, sequer a petição inicial da
reclamatória trabalhista e sentença proferida pelo juízo de primeira instância e mantida pelo TRT
da 5a Região. Correto assim a decisão proferida pela DRJ/SP1, ora objeto de recurso, ao
considerar como rendimentos tributáveis os valores a título de “indenização quilometragem”,
“multa protelatória” e ao “prêmio desafio”.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre juros de
mora definidos como parcela indenizatória, que não poderia ser considerado como um acréscimo
no patrimônio.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
(...)
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
(...)
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
(...) (destaques do original).
Nos termos do § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o entendimento preconizado no julgado acima
sumariado deve ser reproduzido pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos. Portanto,
assiste parcial ao recorrente quanto a tal pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do
lançamento a parcela recebida a título de juros moratórios.
Multa de Ofício– inaplicabilidade no presente caso
Aduz o recorrente que a aplicação de multa por omissão em sua declaração de
rendimentos não se aplicaria ao presente caso.
Preceitua a Súmula no 73 editada por este Conselho que: “Erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.” Trata o referido verbete,
justamente de situações em que constatada a ocorrência de erro escusável, como na situação ora
sob análise, onde a classificação das verbas recebidas baseou-se nos termos do acordo
homologado perante a justiça trabalhista e baseado em decisão prolatada pelo mesmo juízo
homologatório. Verifica-se que, ao reproduzir em sua declaração de ajuste anual as informações
fornecidas pela fonte pagadora, baseada no acordo homologado judicial. o contribuinte foi de
fato induzido a erro, posto que informada a natureza do rendimento como não tributada/isenta.
Preceitua o o inc. VI, do art. 45, do Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho que devem os seus Conselheiros observar os enunciados das súmulas consolidadas
pelo Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Dessa forma, em observância ao disposto
no referido verbete sumular, deve ser excluída a multa de ofício objeto do presente lançamento
decorrente da omissão de rendimentos.
Juros de Mora aplicados sobre os valores lançados com base na Taxa Selic
No que se refere à incidência de juros de mora sobre o débito exigido no presente
lançamento, mediante aplicação da Taxa Selic, a autoridade lançadora apenas aplicou o que
determina a legislação tributária. Especificamente quanto à incidência de juros de mora sobre os
valores lançados, temos ainda orientação expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula
CARF no 4, que possui efeito vinculante para os membros deste Conselho, conforme a Portaria
no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança, devendo ser mantida a cobrança dos juros sobre o débito
apurado.
Advoga ainda o recorrente que os rendimentos declarados no ano-calendário
2006, referentes à mesma ação trabalhista e acordo homologado, foram considerados em sua
totalidade como tributáveis, não sendo necessária a apresentação de planilha demonstrando a
distribuição das parcelas recebidas naquele ano, pois o imposto teria sido pago integralmente.
Assim, entende que os honorários advocatícios, no valor de R$ 90.000,00, deveriam ser
considerados como incidentes sobre as verbas indenizatórias, conforme declarado no ano-
calendário de 2008.
Analisando tal pleito, também suscitado na peça impugnatória, foi observado pela
autoridade julgadora de piso, que não se pode acolher o argumento de que a totalidade dos
rendimentos isentos deve ser considerada como recebida no ano-calendário 2008, pois ele teria
recebido no ano-calendário 2006 apenas verbas tributáveis. Nem no acordo extrajudicial, nem
nas planilhas trazidas aos autos, há qualquer menção acerca da distribuição das verbas, segundo
sua natureza, nos anos-calendário. Pelo contrário, as verbas são consideradas de forma global, de
modo que sua distribuição, por esses dois períodos, deve ser feita de forma proporcional, tal
como considerada nos cálculos efetuados no julgamento de primeira instância. Deve ainda ser
esclarecido que, o presente lançamento refere-se somente ao ano-calendário de 2008, exercício
de 2009. Assim, não se justifica o requerimento do autuado quanto à verificação da forma como
foram declarados os seus rendimentos do ano-calendário de 2006, uma vez que não foi objeto de
verificação a declaração relativa a tal exercício (2007). Na hipótese de valores que
eventualmente o contribuinte tenha recolhido indevidamente, ou a maior, devido à incorreta
classificação das verbas recebidas em outros exercícios, caberia ao interessado tomar as
providências necessárias à repetição do indébito, de acordo com as normas de regência da
matéria, não sendo este processo o meio adequado para tal verificação.
Finalmente, quanto aos requerimentos de prorrogação do prazo para interposição
do recurso e de concessão de prazo de 90 dias para juntada de documentos, cumpre esclarecer
que os prazos processuais encontram-se rigidamente definidos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não havendo qualquer
permissivo legal que autorize a autoridade tributária ou os membros deste Conselho à sua
flexibilização ou prorrogação. Nos termos do art. 14 do referido Decreto, a apresentação da
impugnação inicia a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser
apresentados todos os argumentos de defesa em que o então impugnante pretenda se fundar,
assim como as provas/documentos em que se baseiam sua defesa. Portanto, era dever do
autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os
argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos
normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Conforme o comando do § 4o do art. 16, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas alíneas do mesmo § 4o,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720251/2011-73

hipóteses essas sequer alegadas pelo recorrente como ensejadoras de eventual apresentação de
documentação após os prazos regulares. Nesses termos, devem ser considerados preclusos
quaisquer argumentos apresentados em outra fase processual, motivo pelo qual deve ser
indeferido qualquer pleito de prorrogação de prazo para prática de atos processuais, assim como,
para entrega extemporânea de documentos.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios e exclusão da multa de ofício decorrente da omissão de rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 164
DF CARF MF
Original